Tribunal: TJES
Processo: 0004146-25.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004146-25.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JACKSON MARSAL DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JACKSON MARSAL DE OLIVEIRA
, em razão da sentença de folhas 129/137, prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara de Cariacica
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado

pela prática do crime previsto no
artigo 180,
caput
, do Código Penal
, impondo-lhe as penas de
01 ano e 02 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
.

Razões recursais às folhas 149/154, em que requer a
absolvição
por ausência de provas de autoria. Subsidiariamente, a reforma da dosimetria para a
redução da pena imposta
.

Contrarrazões ministeriais às folhas 155/157.

Parecer da Procuradoria opinando pelo
parcial provimento
do recurso.

É, no que basta, o relatório.

À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0004146-25.2018.8.08.0012

APELANTE: JACKSON MARSAL DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JACKSON MARSAL DE OLIVEIRA
, em razão da sentença de folhas 129/137, prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara de Cariacica
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado

pela prática do crime previsto no
artigo 180,
caput
, do Código Penal
, impondo-lhe as penas de
01 ano e 02 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
.

Narra a denúncia que, às 10h52min do dia 16 de março de 2018, na rodovia Governador José Sete, bairro Porto de Cariacica, policiais militares abordaram o apelante
conduzindo motocicleta sem documentação
. Na oportunidade, alegou haver comprado a moto de “Ronaldo Pedreiro”, há oito meses da data do fato, por R$ 700,00, sendo que o veículo
havia sido furtado
três dias antes do fato (13 de março). Revelou, ainda, ter processos por tráfico de drogas e porte ilegal de armas em seu desfavor.

Finda a instrução, foi prolatada a sentença condenatória ora impugnada.

Materialidade
e
autoria
consistentes em boletins unificados às folhas 05/08 e 29/30, auto de apreensão à folha 19, auto de avaliação à folha 21, consulta de preço à folha 22 e toda a prova oral coligida em juízo.

Sustenta, inicialmente, a
absolvição
por ausência de prova de autoria apta a suportar a condenação.
Sem razão.

É cediço que o crime de receptação simples é de difícil comprovação, visto que a conduta típica do
artigo 180,
caput
do Código Penal
envolve a ciência da ilicitude do bem obtido, ou seja, a constituição do
dolo direto
do réu.

Em juízo, o apelante negou saber da origem ilícita da motocicleta. No entanto, sendo abordado na posse de bem de
proveniência ilícita do veículo
,
há a
inversão do ônus da prova
quanto ao desconhecimento da origem, que incumbe a defesa.

Em juízo, o
policial militar Gustavo Tozi Pereira
(folha 109) expôs que a motocicleta
tinha a placa desgastada
na abordagem,
dificultando a leitura da numeração
; após aproximação e leitura, todavia, constatou a
restrição de furto/roubo
. Também relatou o
policial militar Luciano Cancelieri de Andrade
(folhas 110/111) que
a placa da moto estava “um pouco apagada”
.

É cediço que os depoimentos dos agentes, em exercício de sua função legal e em harmonia com as demais provas,
se revestem de fé pública e logram valor probante
, como reiteradamente reconhecido pelo STJ:

[...] 3. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes
[...]
e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais
para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).

(AgRg no HC 716.902/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2022, DJe 04/08/2022)

[...] 3. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos
, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

(AgRg no AREsp 2.096.763/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2022, DJe 20/06/2022)

Não obstante a negativa do apelante, a
falta da documentação
, a
identidade dúbia do vendedor
e o
preço expressivamente inferior ao de mercado
(folha 21) são circunstâncias confirmadas pelo próprio apelante, em interrogatório (folha 115).

Nesse contexto,
a negativa do réu
referente à prática da receptação
se mostra frágil e não afeta o livre convencimento
do juízo
a quo
, como já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Não demonstrando a Defesa elementos concretos que pudessem afastar a ilicitude da conduta praticada, limitando-se a alegar o desconhecimento de sua origem ilícita
, bem como o fato de não haver meios para aferir a restrição de furto/roubo,
há de se afastar qualquer dúvida quanto à autoria do crime de receptação pelo qual foi condenado
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012111245085, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)

Dessa forma, é
inalcançável a tese absolutória,
mormente em função das circunstâncias descritas que demonstram o dolo doapelante em adquirir bem de procedência ilícita.

Assim, mantenho
incólume a condenação
pela prática do crime previsto no
artigo 180,
caput
do Código Penal
.

Outrossim, a defesa
se insurge genericamente contra a dosimetria
realizada pelo juízo
a quo
.
Pois bem.

Na primeira fase
, verifico necessidade de reparo tão somente no que tange às
consequências do crime
, única circunstância judicial valorada em desfavor do apelante, pois a fundamentação adotada é inerente ao tipo penal.

Logo, inexistindo elementos aptos a exasperar a pena, redimensiono esta ao
mínimo legal de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa
.

Na segunda fase
, incide apenas a atenuante da
menoridade relativa
. Contudo, por força da
Súmula 231/STJ
, não pode a circunstância incidir para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, pelo que
mantenho o
quantum
fixado para a pena-base
. S
em agravantes

Na terceira fase
, ausentes causas de diminuição ou aumento, pelo que
torno
definitiva
a pena previamente fixada
.

Pelo exposto, conheço do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente com a fixação da pena no mínimo legal, na esteira da douta Procuradoria de Justiça.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIGURADAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conjunto probatório apto a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de afastar a ilicitude do ato, fato que não ocorreu na hipótese dos autos. Impossível a absolvição do apelante pelo delito praticado, sobretudo em razão dos depoimentos policiais, que se revestem de fé pública ao harmonizar com o conjunto probatório. Precedentes.

2. A pena-base foi exasperada sem fundamentação idônea, pelo que urge sua fixação no mínimo legal, na ausência de circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas em desfavor do apelante.

DECISÃO
à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Des. Relator.